Tribunal: STF
Processo: Ext 1858
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA 



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS. FAMÍLIA CONSTITUÍDA NO BRASIL. FILHO BRASILEIRO. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. COMPROMISSOS PREVISTOS NO ART. 96 DA LEI N. 13.445/2017. 



    1. A extradição, medida de cooperação internacional requerida por via diplomática ou por intermédio de autoridades centrais designadas para tanto, será concedida apenas quando ausentes quaisquer dos óbices do art. 82 da Lei n. 13.445/2017 e devidamente preenchidos os requisitos dos arts. 83 e 88, § 3º, do mesmo diploma legal.



    2. A conduta atribuída ao extraditando corresponde, no Brasil, àquela prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, estando atendido, portanto, o requisito da dupla tipicidade.



    3. Consideradas tanto a legislação do Estado requerente quanto a brasileira, o crime atribuído ao extraditando não foi alcançado pela prescrição da pretensão punitiva, estando, portanto, satisfeitos os requisitos da dupla punibilidade.



    4. Inexistem causas impeditivas do deferimento da extradição (Lei n. 13.445/2017, art. 82).



    5. Os requisitos previstos no art. 88, § 3º, da Lei n. 13.445/2017 estão presentes no pedido formulado.



    6. A existência de relação conjugal com brasileira ou de filho sob a dependência econômica do extraditando não impede a extradição, tampouco justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão cautelar. Precedente: PPE 929, ministro Luiz Fux, e enunciado n. 421 da Súmula do Supremo.



    7. A prisão preventiva para extradição não se submete aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, dada a finalidade precípua de assegurar a entrega do extraditando à autoridade estrangeira caso deferido o pedido extradicional. É condição de procedibilidade do processo respectivo. 



    8. Pedido de extradição deferido, devendo o Estado requerente assumir os compromissos estipulados no art. 96 da Lei n. 13.445/2017.